Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1019498-87.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 72890989):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO CONSISTENTE NA REPARAÇÃO DO DANO À VÍTIMA OU COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSOLVÊNCIA QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de indulto quando não atendido pelo agravante os requisitos exigidos no decreto autorizador do benefício, sendo certo que a insuficiência de recursos para implemento da condição requer comprovação nos autos, eis que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado não presume sua insolvência e não o isenta de tal comprovação.
Agravo desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 77445462), o recorrente sustenta violação ao artigo 1o, VI, do Decreto de Indulto no 9.246/2017 e ao artigo 192 da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “a controvérsia está relacionada tão somente ao requisito da reparação do dano ou a comprovação da incapacidade econômica de o agravante fazê-lo.”
O recorrente aduz que “o efeito da fixação da indenização civil pressupõe a ocorrência de uma causa antecedente, a saber, ter havido, durante a instrução criminal, um pedido formal de apuração do montante civilmente devido, seja pelo ofendido, por seu advogado ou pelo Ministério Público, de sorte a propiciar-se ao acusado a incontornável ampla defesa.” Alega, ainda, que “esse parâmetro lógico [antecedente -consequente] não se verificou, daí não haver falar-se, como o faz a Corte local, na necessidade, para o gozo da benesse legal em sede executiva, da reparação do prejuízo à vítima.”
Por fim, em síntese, assevera o recorrente que sua incapacidade econômica restou demonstrada nos autos, tanto pelo fato do ofendido, seu advogado e o Ministério Público não terem esboçado qualquer atividade no sentido de constituir o crédito relativo a eventual dever de indenizar, quanto por outros elementos indicativos, quais sejam, “c.1 – as três guias de execução em que uma delas acerca de um delito de furto praticado em 2001 (subtração de panelas e outros bens em que houve a restituição às fls. 185); c.2 – a própria natureza do delito de furto na mencionada guia (furto de utensílios domésticos) – demonstra o estado de pobreza do recorrente; c.3 – sendo o recorrente pobre, trabalhador braçal, assistido da Defensoria Pública, e diante da natureza do delito (furto de utensílios domésticos), evidencia a incapacidade econômica para a reparação do dano.”
Recurso tempestivo (Id. 78495492).
Contrarrazões (Id. 81747973).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Ocorre que, na hipótese em que a tese não tenha sido aventada nas razões do agravo de execução penal, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do recurso excepcional, máxime que não foram opostos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado.
3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS, NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS, PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES 211/STJ, 282/STF E 356/STF. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE INDISPENSÁVEL, AINDA QUE A MATÉRIA DEBATIDA SEJA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ESGOTAMENTO DA VIA ORDINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE CAUTELARIDADE. ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90, DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE O RÉU AGUARDE, EM LIBERDADE, O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. É cabível a oposição de Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal. Na hipótese, as questões, deduzidas nos aclaratórios, não foram sequer objeto do recurso de Apelação, representando, portanto, inovação de tese recursal, o que não se admite, na espécie.
II. O Recurso especial não é a via adequada para aferir a fragilidade do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, que amparou a condenação do réu, a teor do enunciado sumular 7/STJ, que não admite a revisão do material cognitivo, produzido nos autos.
III. Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211/STJ).
IV. "Não configura contradição o afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (EDcl no REsp 463.380/RS, 1a Turma, DJ de 13.6.2005)" (STJ, REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).
V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a via estreita do Recurso Especial exige o prequestionamento da matéria debatida, ainda que se trate de questão de ordem pública.
VI. Consoante a Jurisprudência, "A expedição de mandado de prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, decorrente do julgamento da apelação, sem amparo em dados concretos de cautelaridade, viola a garantia constitucional inserta no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal" (STJ, HC 249.614/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/02/2013).
VII. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, na redação da Lei 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial, em tal hipótese, o disposto no art. 33, § § 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal.
VIII. O Recurso Especial foi parcialmente provido, para determinar que o réu aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso, concedendo-se Habeas Corpus, de ofício, para determinar que o réu inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.
IX. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1201449/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/11/2013)
Na espécie, a tese de que a incapacidade financeira do recorrente restou demonstrada diante da inércia do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público em buscar indenização civil para a reparação dos danos causados, não foi articulada nas razões do recurso de agravo, tampouco foram opostos embargos aclaratórios em face do acórdão hostilizado, tratando-se, portanto, de verdadeira hipótese de inovação recursal, que não pode ser analisada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Inviável, pois, a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No ponto, a tese de ofensa ao artigo 1o, VI, do Decreto Presidencial no 9.246/2017, e ao artigo 192 da Lei de Execução Penal, diante da necessidade de análise acerca da comprovação ou não da incapacidade econômica do recorrente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“A AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da Súmula n. 403/STJ, é devida indenização, independentemente de prova de prejuízo, nas hipóteses de divulgação não autorizada de imagem de pessoa, com fins econômicos ou comerciais.
3. No caso, a Corte de origem, mediante a análise das particularidades do caso concreto, concluiu pela manutenção do dever de indenizar, consignando expressamente não ter havido autorização para veiculação da imagem do autor, na forma e no contexto utilizados pela ora recorrente para comercializar seu produto.
Diante desse quadro, para derruir a convicção exarada no aresto recorrido, acolhendo a pretensão recursal no sentido de que a aludida divulgação de imagem foi devidamente autorizada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, para aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada por arbitramento ou mediante liquidação pelo procedimento comum, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1710484/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 302 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação da recorrente pelo cometimento do crime do 302 do Código de Trânsito Brasileiro foi fundamentada nas provas judicializadas carreadas aos autos.
2. Esta Corte Superior entende que "a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da integridade do édito condenatório". (AgRg no HC 118.761/MS, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 16/03/2009).
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição da recorrente, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1220472/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça